Tribunal: TJBA
Processo: 0004257-97.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): AUGUSTO DE LIMA BISPO
Órgão julgador: AUGUSTO DE LIMA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0004257-97.2016.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno EMBARGANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros (2) Procuradora: LUCIANA BARRETO NEVES EMBARGADA: ELIANA MENDES BARRETO Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL EM ACÓRDÃO EMBARGADO. ART. 1.022 NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. A oposição de Embargos Declaratórios apenas é possível quando houver, na decisão recorrida, obscuridade a ser esclarecida, contradição a ser eliminada, omissão a ser sanada ou se verificar a existência de erro material. Quando não existir qualquer um desses pressupostos, os aclaratórios devem ser rejeitados, pois o ponto central da controvérsia reside na insatisfação do embargante com o deslinde do feito. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº 0004257-97.2016.8.05.0000, de Salvador, em que figura como embargante o MUNICIPIO DE SALVADOR e, como embargada, ELIANA MENDES BARRETO, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sua composição plenária, à unanimidade de votos, não acolher os embargos declaratórios. Sala das Sessões, de de 2021. Presidente Desembargador Augusto de Lima Bispo 2ª Vice-Presidente Procurador(a) de Justiça